Tribunal: TJSP
Processo: 2261896-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000154435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2261896-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca Garça, em que é
embargante CARLOS BRAS DE OLIVEIRA PIRES, são embargados RICARDO
ANDRÉ SHIMIDT e RODRIGO JOSÉ SCHMIDT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261896-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.783
Embargos de Declaração Cível No 2261896-65.2019.8.26.0000/50000 Comarca: Garça
Embargante: Carlos Bras de Oliveira Pires
Embargdos: Ricardo André Shimidt e Rodrigo José Schmidt
Interessados: Delmo Kemp e Valdina Coneglian Kemp
Voto no 24.783
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 414/420.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, pois desconsiderou o fato de que a carta de adjudicação perfeita e acabada já
foi expedida e registrada na matrícula do imóvel. O entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça é de que, após realizado o registro da adjudicação na matrícula do
imóvel, o seu cancelamento pode ser determinado em ação anulatória autônoma, e não
de forma incidental no cumprimento de sentença. Enuncia que essa Turma Julgadora
calou-se sobre a dação em pagamento da Fazenda São Miguel, por força de acordo
homologado por r. decisão transitada em julgado, bem como sobre a necessidade de
execução específica dessa obrigação. Os Agravantes não poderiam remir a execução por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261896-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.783
meio do depósito do débito atualizado e da liberação das hipotecas e penhoras
incidentes sobre o sítio São Carlos. Em conclusão, trata-se de execução específica da
obrigação de transferência da propriedade da fazenda São Miguel para o Embargante, e
não de mera execução da garantia em execução por quantia certa. A necessidade de
execução específica dessa obrigação também impõe o não provimento do recurso.
Sustenta que igualmente não foram enunciados os fundamentos que demonstrariam a
referida inobservância, até porque os Embargados interpuseram agravo de instrumento
em face da r. decisão quando o ato se encontrava perfeito e acabado.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 414/420 não exibe o vício enunciado pelo Embargante. As
questões relativas à adjudicação do imóvel já foram objeto de análise e a decisão se
encontra fundamentada:
“De início, cumpre observar que assiste razão aos
Agravantes no tocante a ter sido prematura a adjudicação do imóvel em questão
(dado em garantia) pelo Exequente, o que fica ora afastada.

Assim é porque não foram observadas as premissas
lançadas nos agravos de instrumento nos 2221101-85.2017.8.26.0000 e
2112255-03.2019.8.26.0000, nos quais se determinou a suspensão da adjudicação
integral do imóvel denominado “Fazenda São Miguel”, pelo Exequente.
Insta observar que sequer o julgamento do apelo
formulado no embargos de terceiro no 1000671-92.2017.8.26.0201 (ora pendente
de julgamento do recurso especial ofertado pelos ora Agravantes), acarretaria tal
entendimento, pois lá apenas restou decidido pela higidez da garantia incidente
sobre o imóvel adquirido pelos Terceiros, ora Agravantes, em relação ao credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261896-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.783
ora Agravado, considerado que à época da aquisição já existia a garantia dada
pelos vendedores em favor do ora Agravado (tanto em relação ao valor da dívida
assumida pelos vendedores, como também de quitar os débitos vinculados ao
imóvel objeto da ação de obrigação de fazer), de modo a ser de rigor que os
Agravantes suportem os ônus de tal garantia já existente sobre o imóvel que
adquiriram.
No entanto, como já decidido anteriormente (agravo de
instrumento no 2221101-85.2017.8.26.0000, ocorrido em 24.07.18, de relatoria do
e. Desembargador Egidio Giacoia), a quantia depositada no embargos de terceiro,
correspondente ao valor atualizado do débito do acordo firmado, justificaria a
suspensão da adjudicação do bem dado em garantia, até porque a execução deve
se dar da forma menos gravosa ao devedor.
De igual modo, do processo é possível se vislumbrar que
os Terceiros Interessados, ora Agravantes, não se negam a regularizar a outra parte da
obrigação assumida pelos Executados, consistente na liberação das hipotecas que
pendem sobre o imóvel adquirido pelo ora Agravado, apenas tal situação restou
impossibilitada, ante a prematura adjudicação determinada pelo d. Juízo de origem,
considerado que já teria sido lançada decisão por este Tribunal de Justiça no sentido
de que: “a adjudicação total do imóvel dado em garantia somente deverá ser
autorizada se realmente restar comprovado que não houve cumprimento do acordo ora
executado (na parte em que o vencido se comprometeu a promover a liberação das
hipotecas e penhoras incidentes sobre o imóvel mencionado na inicial, bem como na
parte correspondente à quitação da dívida executada)” (cf. Agravo de Instrumento no
2112255-03.2019.8.26.0000, julgado em 28.06.19).
Desse modo, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
para se deferir aos Agravantes a oportunidade de proceder a quitação das
hipotecas pendentes sobre o imóvel objeto da ação, para o que se fixa o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261896-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.783
improrrogável de 30 dias úteis a partir do trânsito em julgado do presente recurso,
o que deverá ser comprovado no processo de origem, ficando por ora sobrestada a
adjudicação lá determinada.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261896-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.783
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator